Tribunal: TJDFT
Processo: 0745180-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC. URGÊNCIA.
I – O pronunciamento judicial que indefere, na busca e apreensão, o pedido do autor de expedição de ofícios de consulta aos sistemas disponíveis ao Juízo para pesquisa de endereço do réu e localização do veículo não tem previsão de impugnação do art. 1.015 do CPC nem está configurada a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento, Tema Repetitivo 988/STJ. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II – Agravo interno desprovido.